Tribunal: TJMT
Processo: 1001898-75.2024.8.11.0012
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001898-75.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), ELZA A. DA SILVA GODOI - CNPJ: 19.367.923/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição da pretensão executiva. Ausência de causa interruptiva válida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em execução fiscal
,
extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve causa interruptiva válida do prazo prescricional capaz de afastar a prescrição reconhecida na origem, com base em despacho citatório da execução anterior, protesto extrajudicial da CDA e aplicação da Resolução CNJ n. 547/2024.

III.
Razões de decidir

3.
O prazo prescricional para a cobrança judicial de crédito tributário é de cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, conforme art. 174 do CTN.

4.
O despacho que ordena a citação em execução fiscal interrompe a prescrição, retroagindo à data de ajuizamento da
ação, desde que haja identidade entre os processos e regularidade na constituição do crédito.

5.
A execução fiscal anterior, indicada pelo apelante como causa interruptiva da prescrição, refere-se a CDA distinta, com valor e devedor diferentes, não se confundindo com o crédito ora executado, o que afasta a alegada interrupção.

6.
O protesto da CDA utilizado como argumento de interrupção foi lavrado após o prazo prescricional e com divergência de valores e identificação da dívida, não tendo o condão de interromper prescrição já consumada.

7.
A Resolução CNJ n. 547/2024, que prevê prorrogação excepcional do prazo prescricional, não se aplica ao caso, diante da ausência de demonstração da ciência formal da Fazenda quanto à inexistência de bens ou localização do devedor na execução anterior.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC,
arts
. 240, § 1º, e 802, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, j. 10.4.2024; TJMT, N.U 1014518-88.2020.8.11.0003, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 26.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o despacho citatório proferido na
primeira
execução fiscal ajuizada em 2019 foi suficiente para interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, sendo irrelevante o fato de não ter havido citação válida do devedor.

Afirma que o protesto extrajudicial da CDA, realizado em 4.10.2024, também deve ser reconhecido como causa interruptiva da prescrição, conforme alteração legislativa promovida pela Lei Complementar n. 208/2024.

Defende, ainda, a aplicação da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê a suspensão de um ano após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, acrescida ao prazo de cinco anos para a
nova
propositura
da execução fiscal, razão pela qual entende não consumada a prescrição.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

(Id
315130398
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia do recurso
consiste em
verificar se houve ou não causa interruptiva do prazo prescricional capaz de afastar a prescrição pronunciada na sentença
.

Da análise dos autos, verifico que o Município de Nova Xavantina ajuizou a presente execução fiscal em 1
9
.11.2024, visando à cobrança dos créditos constantes da CDA n. 387/2024, no valor total de R$ 6.916,11, referentes a alvarás e poder de polícia dos exercícios de 2015 a 2018.

O juízo
de origem
, em decisão inicial, observou que os prazos prescricionais de todos os créditos já haviam se esgotado até 31.12.2023, e destacou que o protesto da CDA, lavrado em 4.10.2024, ocorreu em momento posterior à prescrição e com valor divergente do título executado. Diante disso, intimou o Município para esclarecer a existência de eventual causa interruptiva do prazo prescricional.

Em resposta, o Município sustentou que se tratava de
“
repropositura
”
de execução fiscal e que a execução anterior, ajuizada em 2019 sob o n. 1001393-60.2019.8.11.0012, teria interrompido a prescrição pelo despacho citatório. Acrescentou que a Resolução n. 547/2024 do CNJ teria ampliado o prazo prescricional em mais um ano e que o protesto da CDA, realizado em 4.10.2024, representaria uma segunda causa interruptiva do lapso quinquenal.

Sobreveio a sentença que afastou tais alegações, reconhecendo a inexistência de citação válida na execução de 2019 e, portanto, a ausência de interrupção do prazo prescricional. Concluiu que a
repropositura
de 2024 foi ajuizada após o termo final em 31.12.2023, e que o protesto lavrado em 4.10.2024 não poderia interromper a prescrição já consumada, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC c/c art. 174 do CTN.

Contra essa sentença, o apelante alega que o despacho citatório de 20.12.2019, proferido na execução anterior, foi suficiente para interromper a prescrição, sendo irrelevante a ausência de citação válida do devedor. Sustenta, ainda, que o protesto extrajudicial da CDA em 4.10.2024 deve ser considerado causa interruptiva da prescrição, nos termos da Lei Complementar n. 208/2024. Defende, por fim, a aplicação da Resolução n. 547/2024, a qual teria garantido um ano de suspensão, somado ao prazo de cinco anos, razão pela qual entende não configurada a prescrição.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.
(Destaquei).

Além disso
, nos termos do
s

art
s
. 240, §1º e 802, parágrafo único, ambos
do CPC, a interrupção da prescrição
operada pelo despacho que ordena a citação retroagirá à data da propositura da ação:

“Art. 240 - §1º.
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no §2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único.
A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação
”.

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Dessa forma, considera-se o
marco inicial da prescrição dos créditos tributários a constituição definitiva pela via administrativa que, conforme a CDA n. 387/2024, ocorreu entre 31.12.2015 e 31.12.2018

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (
entre 31.12.2015 e 31.12.2018
) e o despacho inicial que determinou a citação da parte executada,
cuja eficácia retroage à data da propositura da ação
(
19.11.2024
) decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO
EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a con
tar da data da sua constituição”
.
(TJMT – N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, Rel.
Des.
L
uiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 10
.4.
2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido”.
(N.U 0008470-36.2016.8.11.0015,
C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, R
odrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 21
.
8
.2024
)
.

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESPACHO CITATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição de crédito tributário representado por Certidão de Dívida Ativa, com extinção do feito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2.A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário
encontra-se
prescrito, considerando o marco temporal da sua constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. O prazo prescricional para a execução fiscal de créditos tributários inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 174 do CTN.

4. Sendo a execução fiscal ajuizada após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo de prescrição quinquenal é interrompido com o despacho que ordena a citação do devedor, retroagindo à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1º do CPC c/cart. 174, inciso I, do CTN.

5.Não decorrido o prazo prescricional entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento do executivo fiscal, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a cobrança de crédito tributário referente a ISSQN começa a contar da data da sua constituição definitiva e é interrompido pelo despacho que ordena a citação na execução fiscal, retroagindo à data do ajuizamento. 2. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva quando não evidenciado o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173 e 174; CPC, art. 240, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.647.866/RO; TJMT, N.U 1002869-90.2020.8.11.0015”.
(N.U 1014518-88.2020.8.11.0003,
C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, R
odrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 26
.
2
.2025
)
.

Embora o apelante alegue que a execução fiscal anterior, ajuizada em 20.12.2019, teria interrompido a prescrição pelo despacho citatório, o que se verifica de fato é que o próprio Município indicou como anterior a Execução Fiscal n. 1001393-60.2019.8.11.0012, distribuída em 13.12.2019, a qual não guarda identidade com a presente cobrança, porquanto possui CDA distinta, valor inferior e executado diverso. Dessa forma, não há falar em interrupção do prazo prescricional dos créditos ora em discussão com base em processo estranho à presente execução.

Além disso, quanto ao protesto da CDA, igualmente não procede a tese recursal. O instrumento de protesto lavrado em 4.10.2024 refere-se a documento de n. 279/2024, no valor de R$ 1.216,58, divergente tanto no número quanto no montante da CDA n. 387/2024, que embasa a presente execução. Ademais, foi efetivado em momento posterior ao transcurso do prazo prescricional, já consumado em 31.12.2023, razão pela qual não tem o condão de interromper a prescrição já consolidada.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025